Tribunal: TJBA
Processo: 0539970-39.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0539970-39.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: NEUZA TEIXEIRA DE CARVALHO Advogado(s): LIZ COSTA DE SANTANA, JULIANNA DE ALBUQUERQUE SOBRAL APELADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS. G-CET 70%. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO À PERDA REMUNERATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não merece acolhimento a preliminar de prescrição, trazida pelos Apelados nas contrarrazões, tendo em vista que o pedido se refere a obrigação que se renova mês a mês. Inacolho, portanto, tal argumento. 2. As Leis Estaduais n.º 12.221/2011 e n.º 12.823/2013 alteraram a estrutura remuneratória das carreiras do magistério público das Universidades do Estado da Bahia, promovendo a absorção gradativa ao vencimento básico da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET, a partir de sua entrada em vigor, ocasionando a redução gradativa dos percentuais que eram pagos a esse título à medida que o vencimento básico ia sendo incrementado. 3. Em junho de 2011, no mês imediatamente anterior à primeira alteração questionada, a remuneração bruta da requerente perfazia R$ 12.032,59, ao tempo que no mês seguinte, quando teve início o novo regime, em que pese reduzido o percentual de CET incorporada para 57,41%, a remuneração bruta foi expressivamente majorada, passando a R$ 14.234,29. 4. O que desses documentos emerge é que o valor bruto da remuneração atribuída à autora não foi reduzido enquanto se promoveu a alteração da sua composição. Com efeito, à vista dos contracheques que foram apresentados, entre junho de 2011 e novembro de 2013 o que se viu foi um incremento remuneratório. O que se tem então é que, em que pese alterada a nomenclatura dos componentes da remuneração, o valor da remuneração não foi reduzido. Sentença mantida. Apelo não provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 0539970-39.2017.8.05.0001, em que figura como Apelante NEUZA TEIXEIRA DE CARVALHO e, como Apelados, a UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA E OUTRO, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, conforme voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2023. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11